Tribunal: TJES
Processo: 5003482-49.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003482-49.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARTA MARIA CEOLIN LIRIO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado desafiando sentença de procedência proferida no Id. 564091, tendo como principais fundamentos a legalidade do ato da instituição bancária que, devido à inadimplência do recorrido em operação de crédito mantida com o recorrente, lhe negou a renovação do cartão de crédito para o titular e seus adicionais.

Há marcos incontroversos no presente recurso, dentre eles a existência de um contrato de “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04001-1”, cujo prazo de validade encerrava-se em 15/10/2018, sendo requerida a sua prorrogação em 25/10/2018.

Quando da prolação da sentença, o Magistrado entendeu que entre o vencimento da Cédula de Credito Rural e a análise do pedido de prorrogação, que se deu em definitivo em 22/11/2018, não poderia ser considerado o consumidor como inadimplente, logo, não poderia a instituição bancária lhe impor as penalidades contratuais dela decorrentes.

Até concordo com essa linha de raciocínio manifestado pelo Magistrado sentenciante, porém, podemos analisar apenas sob essa ótica. Se por um lado temos a necessidade de uma flexibilização por parte do fornecedor bancário, não menos relevante é a conduta do consumidor.

E assim afirmo, posto que, embora tenha a autora alegado absoluta surpresa e desconhecimento dos motivos que levaram ao bloqueio de seu cartão de crédito, fato é que há nos autos prova documental de que ela tinha inequívoca ciência da existência da Cédula de Crédito Rural com prazo vencido e que estava em análise um pedido de prorrogação, conforme Id. 564099, datada de 25/10/2018 e firma reconhecida em 29/10/2018.

Ocorre que a negativa de compra utilizada como fundamento fático da pretensão ocorreu em 09/11/2018 e posteriormente, mesmo ciente das pendências existentes (já que a prorrogação da cédula rural foi feita apenas em 22/11/2018), em 13/11/2018, em viagem para São Paulo, novamente não teve aprovado a compra com o cartão de crédito.

Fica claro, a meu sentir - muito embora coadune com o entendimento manifestado pelo Magistrado no sentido de que, enquanto perdurar a análise da prorrogação (que foi admitida), não pode o consumidor sofrer as consequências contratuais – que a ora requerente agravou as consequências do ato com o nítido propósito de obter vantagem econômica, não adotando as medidas esperadas e necessárias para se minorar os prejuízos por ela experimentados.

E isso ficou claro, a meu ver, pelo fato de que a própria autora, em sua defesa, afirma que já foi ajuizada outra ação com mesmo objeto (5003467- 80.2018.8.08.0030), situação que, embora não isente o ora recorrente da obrigação de indenizar, certamente minora seu valor.

Observo que o Magistrado sentenciante aplicou indenização no importe de R$ 18.000,00, valor que, dentro dos critérios utilizados nesta Turma Recursal, é excessivo, de modo que entendo, dentro de um critério pragmático e levando em conta a conduta da parte recorrida, em fixá-lo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, CONHEÇO do presente recurso inominado para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de reduzido o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.